Tribunal: TJDFT
Processo: 0712942-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712942-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE FIGUEREDO NETO AGRAVADO: ALEXANDRE ALVIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL DE FIGUEREDO NETO (réu), com pedido de efeito suspensivo, tendo por objeto decisão proferida nos autos da Ação de Imissão de Posse ajuizada por ALEXANDRE ALVIM, processo n. 0704703-02.2021.8.07.0009, na qual o d. Juízo da ilustre 2a Vara Cível de Samambaia determinou a imediata imissão na posse em favor do agravado/autor, a ser cumprida por Oficial de Justiça. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 149729029 dos autos de origem): “Partes bem representadas. Presentes as condições da ação. Diante do não atendimento às determinações deste Juízo, indefiro tanto a concessão a gratuidade judiciária ao 1o réu quanto o processamento da reconvenção. Decreto a revelia do réu Lucas, em virtude da não apresentação de contestação, nos termos do art. 344 do CPC. Não obstante, a parte não sofrerá os efeitos automáticos inerentes ao instituto, conforme o art. 345, I do CPC, já que Manoel contestou a ação. Dado o não cumprimento da desocupação, expeça-se mandado de imissão imediata na posse em favor do autor, juntamente com avaliação das benfeitorias existentes no imóvel, que deverá ser cumprida pelo oficial de justiça antes de o requerente ser deixado na posse do bem. Fica autorizado o uso de força policial e medida de arrombamento, em caso de estrita necessidade para cumprimento da medida. Já restou autorizada a remoção de eventuais bens ao depósito público, caso necessário. No mais, intime-se o 1o réu a informar, em 5 (cinco) dias, se chegou a ajuizar a mencionada ação anulatória de leilão extrajudicial, esclarecendo em que estágio processual se encontra. Caso haja manifestação, dê-se vista ao autor. Intimem-se também as partes acerca da avaliação. Tudo feito sem requerimentos ulteriores, anote-se conclusão para sentença.” Inconformado, o requerido recorre. Em síntese alega que não estaria demonstrado o domínio sobre a propriedade, este requisito essencial a ordem de imissão de posse. Defende ainda que possui posse justa do imóvel, o que inviabiliza a imissão de posse deferida na origem. Aduz que “A decisão fustigada deve ser suspensa, a fim de que se busque maior maturidade probatória, bem como se houve comunicação da TERRACAP ao Agravante quando do leilão do imóvel que adquiriu de boa-fé, pois o Agravante insiste que há nulidade na arrematação.” Ao fim requer “o deferimento do efeito suspensivo ativo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão de ID 149729029, até julgamento final do presente recurso..” (ID 45483931). No mérito requer o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada. Instado a comprovar a hipossuficiência alegada para fins de análise quanto ao pedido de gratuidade de justiça, ou recolher o preparo, o recorrente optou pelo recolhimento, de modo que suplantada a questão. Brevemente relatado. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo uma análise dos autos de origem, denota-se que a ordem de desocupação voluntária do imóvel fora proferida há cerca de dois anos, a qual não foi cumprida e, tampouco sobreveio decisão a afastando. Com efeito, a decisão agravada, em que se determina o cumprimento por Oficial de Justiça, é desdobramento regular a espécie, pois imprescindível a efetividade da tutela jurisdicional. De outro lado, verifica-se que, em tese, ao contrário do alegado pelo agravante, a parte autora/agravada teria feito prova aparente da propriedade, ante a aquisição do imóvel perante a TERRACAP, cuja certidão de ônus espelha a averbação desse negócio na matrícula do imóvel. Sobre o tema, assim já decidiu a Corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE DAS PARTES. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de imissão de posse é o remédio processual que deve ser adotado por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas é impedido de investir-se na posse do imóvel pela primeira vez, pelo devedor fiduciário, ou terceiro a ele vinculado, que resiste em entregá-lo. 2. O autor arrematou o imóvel em leilão extrajudicial, após consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, tendo restado comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à imissão na posse, mormente quando se verifica a posse ilegal do ocupante, após a notificação para desocupar o bem. 3. Responde o ocupante do imóvel, objeto de arrematação em leilão extrajudicial promovido pela credora fiduciária, pelo pagamento de taxa de ocupação mensal como forma de compensar lucros cessantes, mormente quanto deixou de atender regular notificação para desocupar o imóvel voluntariamente. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1431992, 07159509520218070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fazendo um juízo de cognição sumária, observo que o agravante sequer apresenta título apto em tese para transferir a propriedade e outros direitos reais do bem imóvel. Outrossim, o processo de origem já possui aprofundada cognição, não se justificando elidir liminarmente a tutela concedida na origem. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos do agravante, mas não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, de modo que seu pedido liminar não comporta deferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator